Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712982-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Narra a denúncia que “(...) No dia 19 de outubro de 2020, entre às 0h e 2h, no estabelecimento conhecido como “Bar do Madruga”, na QMS 18, lote 2, Condomínio Mini Chácaras, Setor de Mansões, Sobradinho II/DF, os denunciados DANIEL FERREIRA DOS SANTOS e RENER DA SILVA LOPES, com vontade de matar, em união de esforços e unidade de desígnios, agrediram a vítima GUILHERME FRANÇA CHAVES, com socos e desferiram golpes de faca, ferindo-a letalmente (Laudo a ser juntado). A vítima e os denunciados eram antigos desafetos, havendo em data anterior disputa entre a vítima GUILHERME e o denunciado DANIEL, em relação a prática de crimes. Dias antes do crime, a vítima GUILHERME FRANÇA CHAVES agrediu a sua companheira, AMANDA DA SILVA LOPES, irmã do denunciado RENER e cunhada do denunciado DANIEL, acirrando ainda mais o desentendimento entre os desafetos. Renner disposto a vingar o que ocorreu com sua irmã,contou o fato para Daniel e o chamou para matarem Guilherme. Daniel, que já era desafeto da vítima aceitou a proposta e foram a procura de Guilherme. No dia dos fatos, dispostos a se vingarem, os denunciados, previamente ajustados, dirigiram-se ao estabelecimento, local onde residiam a vítima e sua companheira AMANDA, e passaram a bater na porta do bar, que já estava fechado. Guilherme,ao atender a porta foi imediatamente atacado pelos réus que lhe desferiram socos e golpes de facas. A vítima ainda tentou fugir para os fundos do bar, contudo, não resistiu aos golpes e caiu ao chão sem vida. Após o crime, os autores se evadiram do local levando a faca utilizada no crime. (...)” Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva do paciente, entendendo pela necessidade de concessão da liberdade provisória, em suposta isonomia com o corréu Rener da Silva Lopes, a quem responde o processo em liberdade. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. Em análise sumária aos argumentos expostos pela impetrante, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Eis o teor da r. decisão impugnada, “verbis”: “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, o qual, em concurso com RENER DA SILVA LOPES, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado contra Guilherme França Chaves, em 19/10/2020, ocorrido no período compreendido entre 0h e 2h, no estabelecimento conhecido como “Bar do Madruga”, situado na QMS 18, Lote 2, Condomínio Mini Chácaras, Sobradinho II/DF. A Defesa sustenta que teria sido adotado tratamento não isonômico aos réus, já que apenas DANIEL teve sua prisão preventiva decretada (apenas ele foi preso em flagrante). Ouvido, o Ministério Público, pontuando sobre a subsistência dos requisitos legais, opinou pela manutenção da prisão (ID. 88350524). Decido. Nego acolhimento ao pedido. A prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da Custódia, ao fundamento de que “a dinâmica concreta do fato objeto deste auto de prisão é de elevadíssima gravidade. O autuado aparentemente foi um dos responsáveis pela morte da vítima, tendo atuado em concurso com outro comparsa”. Noutro trecho da decisão, consta, com destaque, que “os elementos de informações constantes destes autos, indicam relevante participação do autuado do fato. Inclusive, pelo relato da testemunha ocular do fato (Amanda), foi o autuado que, num primeiro momento, injuriou a vítima e a chamou para briga”. Por outro lado, a folha de antecedentes penais do requerente, além de registrar a sua vinculação a outro processo criminal, contempla vários procedimentos policiais (inclusive em contexto de violência doméstica), o que reforça a convicção sobre a necessidade da prisão para a manutenção da ordem pública. Note-se, portanto, que a segregação cautelar foi decretada ao exame da conduta específica que se atribuiu ao acusado. E, o simples fato do corréu não estar preso, até porque sua prisão não foi requerida pelo Ministério Público, não justifica sua soltura, presentes que estão os elementos indicadores da necessidade da manutenção, por ora, da prisão cautelar. Estar um réu preso e outro não, porque este conseguiu se evadir do local (e, por isso, não foi preso em flagrante), não significa, por si, garantia de liberdade do outro, a pretexto de assegurar a ambos tratamento isonômico. Assim, com base nas razões expendidas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar. (...)” Dito isso, o fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, pois o paciente, preso em flagrante delito, foi devidamente apontado como sendo um dos indivíduos que praticou o crime narrado na peça acusatória. A prova até aqui produzida reforça os indícios de autoria. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar do paciente. O crime pelo qual foi denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e o paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime retratado na denúncia, frisando constar na peça acusatória que a vítima e o paciente eram desafetos, inclusive constando desentendimento recente pela disputa em relação a prática de crimes, o que demonstra a concreta periculosidade do agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. As circunstâncias em que o crime foi praticado recomendam a manutenção da segregação antecipada. Todas as evidências demonstram a elevada periculosidade do paciente, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como o constante do processo originário e os elementos de prova até agora produzidos. Esclareça-se que, apesar de a impetrante alegar a insubsistência da conclusão obtida pelo d. Juízo “a quo”, sustentando a similitude entre as condições de ambos os réus, apontando, inclusive, a menor gravidade dos atos praticados pelo paciente quando de sua suposta participação no crime em apuração, constata-se, de maneira cristalina, que o argumento suscitado no writ não subsiste. Inconteste que o paciente responde ao processo, conforme consta na peça acusatória, por graves atos praticados e previamente ajustados com o corréu Rener, quando desferiram na vítima socos e golpes de facas, ceifando sua vida. Com efeito, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é um dos autores do crime narrado na denúncia. Não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Certo é que as condições processuais do paciente não são idênticas ao corréu Rener da Silva Lopes, atualmente em liberdade. Como exposto pelo Juízo “a quo”, o corréu Rener não foi preso em flagrante delito tão somente porque se evadiu do local, e a folha de antecedentes penais do paciente, além de registrar a sua vinculação a outro processo criminal, contempla vários procedimentos policiais, o que reforça a convicção sobre a necessidade da prisão para a manutenção da ordem pública. Logo, é inegável a diferença entre a situação fática e pessoal de ambos os acusados, uma vez que, além da evasão do local do crime pelo corréu Rener, o que impossibilitou sua prisão em flagrante, outras ações penais em curso e/ou inquéritos policiais que pesam contra o paciente podem ser considerados como indicativo do risco de reiteração delitiva, conforme alegado pela d. autoridade apontada como coatora, a qual indicou que o acusado ostenta inúmeros procedimentos de natureza criminal. Portanto, a despeito do alegado pela impetrante, particularizada a existência de condições distintas entre o ora paciente e o corréu Rener, não é caso de deferir liberdade provisória por ausência de identidade fático-processual, em obediência ao preceito legal previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. Impende destacar, ainda, como sedimentado em farta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ, que maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, como ocorre no presente caso. Por fim, sabe-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Na hipótese vertente, rememore-se, o magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente ancorado nos artigos 312 e 313 do CPP, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Em sendo assim, não há falar em ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações competentes (art. 213, RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216, RITJDFT). Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator